Tribunal: TJDFT
Processo: 0749874-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0749874-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO DOURADO FILHO DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado/agravado via Sisbajud. O agravante alega, em síntese, que: 1) a realização de pesquisas anteriores via Bacenjud não impede o deferimento da consulta via Sisbajud (que tem abrangência maior), sendo desnecessária a comprovação da alteração da situação econômica do agravado; 2) a última consulta ao sistema Bacenjud foi realizada em 23/05/2018. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a realização de nova consulta via Sisbajud e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, considerando que a última pesquisa foi realizada há mais de 2 anos, havendo lapso temporal razoável para eventual alteração da situação econômica do agravado. Nesse sentido: “(...) 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta ao BACENJUD após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. (...)” (Acórdão 1244671, 07218434720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens do executado. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de ativos financeiros do agravado via Sisbajud. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator